Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia consiste na discussão sobre a possibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos.

2. O Art. 833 do Código Processual Civil (CPC) dispõe sobre a impenhorabilidade de bens, dentre os quais se encontra o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a constrição que recaiu sobre saldo bancário do devedor inferior a quarenta salários-mínimos.